Tribunal: STF
Processo: Rcl 91377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ART. 878 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Haroldo Florentino da Costa, em 5.3.2026, contra a seguinte decisão da Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região proferida no Processo n. 0010699-47.2017.5.15.0152, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal:
“Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 
Pelo despacho de ID eed6ac9, a origem determinou a inclusão do devedor, ora agravante, no BNDT, em atenção aos comandos do art. 642-A, § 2º, da CLT. 
Não incluiu o devedor nos cadastros do SERASAJUD e CENIB e não ordenou o protesto judicial, por ausência de pedido pela parte interessada. 
Contra tal decisão o reclamante interpôs o agravo de petição de ID 2283067, argumentando, singelamente, ‘que é vedado ao juízo promover a execução de ofício, sendo necessário o requerimento da parte credora’.
Após, a Mmª. Julgadora de 1º grau denegou seguimento ao agravo de petição do reclamante ao fundamento de que a decisão agravada guarda natureza meramente interlocutória. 
Em sua minuta de agravo de instrumento, o devedor sustenta, em síntese, que: (...).
Todavia, razão alguma socorre o devedor. De fato, o despacho de ID eed6ac9 representa mero impulso processual, sendo verdadeiro, ainda, que a ordem para inclusão do agravante no BNDT se deu em obediência à vontade da lei de regência e não dependia de prévio pedido pela parte adversa. 
Em conclusão, a decisão agravada não é terminativa do feito - sequer é equiparável - e, por conseguinte, não desafia a interposição de agravo de petição. Desnecessárias digressões outras, nego provimento ao agravo de instrumento do reclamante. 
A presente decisão não ofende quaisquer disposições constitucionais e legais, tampouco texto de Súmula do C. TST, sendo certo que o Juízo não está obrigado a responder especificamente todos os argumentos das partes ou a fazer menção a dispositivos legais, para efeito de prequestionamento, conforme Orientação Jurisprudencial nº 118 da SDI-1 do C. TST.
Ante o exposto, decido CONHECER do agravo de instrumento do HAROLDO FLORENTINO DA COSTA e não o prover”(fls. 2-3, e-doc. 2, grifos nossos).

2. O reclamante alega que “a r. Decisão Reclamada assentou que a despeito da literalidade da previsão do art. 878 da CLT, que estabelece que a execução será promovida, APENAS E TÃO SOMENTE, a partir de requerimento e impulso das partes quando assistidas por advogado, como é o caso de origem, afastou a aplicação do referido dispositivo de Lei Federal ao endossar e manter a r. decisão do D. Juízo de 1º grau que determinou o processamento da execução contra o autor da ação trabalhista originária de ofício, ou seja, sem qualquer pedido da parte contrária” (fl. 5, e-doc. 1).
Argumenta que “a conclusão adotada pelo R. Acórdão Reclamado, acima transcrita, claramente, acabou por contrariar a eficácia, a concretude e os resultados produzidos pelo art. 878 da CLT em afronta a Súmula Vinculante nº 10 do C.STF e o art. 97 da C.F., razão pela qual deverá ser conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional, de maneira a se cassar o R. Acórdão Reclamado, determinando que outra decisão seja proferida em observância ao previsto no art. 878 da CLT” (fl. 7, e-doc. 1).

Requer “a concessão de Liminar para suspender o processo matriz (reclamação trabalhista nº 0010699-47.2017.5.15.0152), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para casar/reformar o no R. Acórdão Regional proferido pela 9ª Câmara do E. TRT da 15ª Região (órgão fracionário), nos autos da reclamação trabalhista nº 0010699-47.2017.5.15.0152, objeto da presente Reclamação, no ponto que afastou a incidência do art. 878 da CLT, com a consequente determinação de que outra decisão seja proferida com observância do fixado pelo art. 878 da CLT, com a consequente vedação da promoção de execução de ofício pelo juízo de 1º grau” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de agravo de petição, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

O reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do art. 878 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 878 - A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado”.

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“De fato, o despacho de ID eed6ac9 representa mero impulso processual, sendo verdadeiro, ainda, que a ordem para inclusão do agravante no BNDT se deu em obediência à vontade da lei de regência e não dependia de prévio pedido pela parte adversa. 
Em conclusão, a decisão agravada não é terminativa do feito - sequer é equiparável - e, por conseguinte, não desafia a interposição de agravo de petição. 
Desnecessárias digressões outras, nego provimento ao agravo de instrumento do reclamante. 
A presente decisão não ofende quaisquer disposições constitucionais e legais, tampouco texto de Súmula do C. TST, sendo certo que o Juízo não está obrigado a responder especificamente todos os argumentos das partes ou a fazer menção a dispositivos legais, para efeito de prequestionamento, conforme Orientação Jurisprudencial nº 118 da SDI-1 do C. TST.
Ante o exposto, decido CONHECER do agravo de instrumento do HAROLDO FLORENTINO DA COSTA e não o prover” (fls. 2-3, e-doc. 21, grifos nossos).

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o art. 878 da Consolidação das Leis do Trabalho não foi afastado pelo Tribunal de origem, o qual apenas manteve decisão pela qual não conhecido agravo de petição interposto contra despacho. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção do reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora